Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar se houve a interrupção do prazo da prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva, bem como o eventual excesso na quantificação da obrigação exigida pela devedora.
2. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que: “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 2.1 Diante desse contexto não há óbice para o prosseguimento do curso do requerimento individual de cumprimento de sentença formulado pela recorrida. Aliás, a regra prevista do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC não é aplicável ao caso vertente, pois não há sentença de mérito a ser proferida na fase de cumprimento individual de sentença.
3. Em relação ao suposto excesso na quantificação da obrigação percebe-se que os mencionados valores dizem respeito às contribuições previdenciárias cujos montantes foram descontados em cifra maior do que a devida. Registre-se, aliás, que houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/1991 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 790-DF, uma vez que a aludida norma subsidiara a majoração da alíquota das mencionadas contribuições previdenciárias; 3.1. Ocorre que a majoração do valor da contribuição previdenciária foi posteriormente regularizada por meio da Lei no 8.688/1993 e da Medida Provisória no 560/1994, desde que observado o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, inc. III, alínea “c)”, da Constituição Federal; 3.2 Aliás, a validade das aludidas normas foi chancelada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que entendeu suficiente a edição da referida legislação federal para subsidiar a exigibilidade de contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal.
4. O termo final para a quantificação da obrigação equivale ao marco final referente aos descontos indevidos e efetuados a maior, que corresponde à data em que o desconto deixou de ser considerado ilícito, diante da edição de ato normativo válido para subsidiar a exigibilidade da contribuição previdenciária com a respectiva majoração de alíquota.
5. Recurso conhecido e provido.